Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710125-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS APELADO: MIRIAN MENDONCA DE BRITO SANTOS, DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS D E C I S Ã O A ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos apelou contra a r. sentença de ID 63081302; requereu sua reforma, inclusive quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça anteriormenrte requerida. Como o pedido de gratuidade de justiça também foi devolvido à instância revisora, não foi recolhido o preparo recursal. Não acostado elemento suficiente a permitir a avaliação da capacidade financeira da referida ré/apelante para suportar as despesas do processo, foi determinado à ré/apelante trazer elementos de prova quanto à alegada hipossuficiência financeira na forma preconizada pelo § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil (ID 65842259). A ré/apelante juntou os documentos de ID 66535250 e seguintes. A respeito de referidos documentos, a parte autora se pronunciou no ID 67217844; e requereu a não concessão da gratuidade de justiça. Ademais, indicou que nos autos n. 0701122-18.2017.8.07.0009 a ré/apelante chgou a informar ter outra fonte de renda, além da pensão militar. Sobre o alegado pela autora, a ré/apelante se pronunciou no ID 670861339. É o relatório. Passo a decidir. Referente à outra fonte de renda da ré/apelante alegada pela parte autora e que estaria demonstrada nos autos n. 0701122-18.2017.8.07.0009, destaca-se que se trata de processo que se iniciou em 2017, sendo que o contrachaque colado na petição data daquele ano. Assim, não se trata de uma situação recente, contemporânea ao pedido que ora se aprecia. Ademais, em referido contracheque consta recolhimento do imposto de renda na fonte; aquela fonte de renda não consta da declaração de imposto de renda do exercício de 2024 acostada no ID 66535258, o que autoriza a conclusão de não mais se encontrar em vigor aquele vínculo empregatício. Da declaração de imposto de renda acima referida, consta que a ré/apelante, em 2023, além da pensão militar, também auferiu renda da sociedade empresária Defender Conservação e Limpeza Ltda na condição de empregada. Entretanto, há informação na própria declaração de renda de o contrato de trabalho ter sido rescindido, uma vez que ela recebeu e declarou as verbas rescisórias no capítulo de rendimentos isentos e não tributáveis. Em princípio, remanesceria como renda somente a pensão militar no valor mensal bruto de R$ 5.517,58, cujo contracheque está no ID 66535251. Tal valor se ajusta ao parâmetro definido pela jurisprudência desta Corta para a concessão da gratuidade de justiça, que é o mesmo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, renda igual ou inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Entretanto, os extratos bancários acostados aos autos pela ré/apelante evidenciam renda mensal superior ao limite acima indicado para fins de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No ID 66535255, está indicado que foi creditada em conta-corrente a pensão militar no valor líquido de R$ 4.328,25 em 5.9.2024. Além desse valor, é digna de nota a transferência recebida na ordem de R$ 4.233,99 em 6.9.2024. No campo das despesas, em setembro de 2024, além dos pagamentos corriqueiros, destaca-se o pagamento de cartão de crédito no valor de R$ 4.600,00 em 6.9.2024, que é superior à pensão militar. No ID 66535256, em 4.10.2024 foi creditada a pensão militar no mesmo valor do mês anterior, R$ R$ 4.328,25. Em 2.10.2024, foi recebida transferência no valor de R$ 4.054,49. Em 7.10.2024. foi efetuado o pagamento de cartão de crédito no valor de R$ 6.000,00, o qual é superior à pensão militar recebido no mesmo mês. No ID 66535256, em 7.11.2024 foi creditada a pensão militar no mesmo valor do mês anterior, R$ R$ 4.328,25. Em 8.11.2024, foi recebida transferência no valor de R$ 3.753,99. Em 8.11.2024, foi efetuado pagamento de cartão de crédito no valor de R$ 2.127,66; em 12.11.2024, foi pago cartão de crédito na importância de R$ 2.886,55. Nota-se, pelos extratos bancários acima indicados, que a ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos, além da pensão militar, também recebe, mensalmente e em datas próximas, transferência de significativo valor, as quais, somadas, ultrapassam o teto de 5 (cinco) salários mínimos mensais. Por fim, destaca-se que fatura mensal do cartão de crédito já ultrapassa o valor da pensão militar, de sorte que, inequivocamente, a ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos apresenta outra fonte de renda para fazer frente às suas despesas. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino à ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos recolher o preparo em dobro sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora